Tribunal: STF
Processo: Rcl 68155
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO SILVA CRUZ, contra decisão em que dei parcial provimento à reclamação, em respeito ao princípio da colegialidade, ante a violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 186 e ADI n. 7.458



    A parte embargante sustenta que “a decisão é considerada omissa ao determinar a eficácia ‘ex nunc’, sem analisar a questão da imediata efetivação da tutela para garantir a matrícula do reclamante, Sr. Carlos Eduardo Silva Cruz, na Universidade Federal do Maranhão, conforme solicitado nos autos” (fl. 2, e-doc. 28).



    Aduz o embargante ser a decisão monocrática “é contraditória ao entendimento adotado quanto à necessidade de tratamento isonômico, limitando-se a notificar a UFMA para que nos próximos certames de ingresso no curso de Medicina em Pinheiro, não mais utilize o ‘bônus regional’, perpetuando a situação de desigualdade e discriminação no caso específico do reclamante, que continua prejudicado pela exclusão do benefício de bonificação” (fl. 3, e-doc. 28). 



    O embargante “requer o efeito modificativo dos embargos de declaração, para que seja assegurada a imediata matrícula do reclamante no curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, com a aplicação da bonificação regional de 20%, garantindo-se, assim, o tratamento isonômico e a reparação da desigualdade constatada” (fl. 4, e-doc. 28). 



    Em sede de contrarrazões, a parte embargada sustenta que (e-doc. 36):



    “In casu, a decisão embargada, apesar de merecer reforma quanto ao mérito (para que seja julgado improcedente o pedido da reclamação) não padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, simplesmente aplicou o entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.



    (...) o reclamante objetiva sua matrícula com acréscimo de bonificação não prevista no Edital para ingresso no curso de medicina do campus de Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão. 



    O que ele pretende é a aplicação do bônus de 20% para o seu caso específico, de candidato que cursou o ensino médio no Município de São Luís.



    (...)



    Não se está questionando a discriminação em razão da origem com o objetivo de que todos os candidatos sejam isonomicamente tratados, mas com a pretensão de garantir um acréscimo na nota do próprio reclamante em prejuízo dos demais candidatos.



    (...)



    Com os aclaratórios apresentados perante esse Tribunal Supremo, pretende o embargante, de modo inteiramente abusivo, rediscutir o que já foi decidido.



    Diante do exposto, a UFMA requer a rejeição dos e embargos declaratórios”.



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Por oportuno, quanto ao ponto tido por omisso, qual seja, a determinação de eficácia “ex nunc”, sem que houvesse determinação de imediata matrícula do reclamante, sem razão o embargante.



    Ao conferir à decisão embargada eficácia “ex nunc”, o fiz em razão da inviabilidade de desfazimento dos certames já findos e com a finalidade de privilegiar a segurança jurídica.



    Dessa forma, a decisão que ora se questiona não padece do vício da omissão ou contradição, pelo que sem razão a alegação da parte embargante. 



    Devidamente refutada a tese apresentada, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente